Tribunal: TJDFT
Processo: 0809635-15.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Ementa. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. DETRAN. DER. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÃO. PRETENSÃO AJUIZADA APÓS DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. SEGURANÇA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso inominado interposto por Felipe Santos Bicalho (Id. 73207703) contra a sentença (Id. 73207699) proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que julgou o pedido improcedente. 1.1. Na oportunidade, o Juízo singular afirmou que os documentos juntados nos autos pelo demandante, ora recorrente, não revelam de modo satisfatório os fatos articulados na causa de pedir. 1.2. Destacou, ademais, que o autor, ora recorrente, não cumpriu adequadamente as determinações de emenda à inicial, pois não incluiu tempestivamente todos os necessários legitimados passivos, a exemplo do antigo proprietário do veículo. 1.3. Além disso, ressaltou, a respeito da correta indicação do condutor, que a Administração Pública já havia declarada a preclusão diante do transcurso do prazo. 1.4. Salientou que o Poder Judiciário não pode interferir no mérito administrativo. 1.5. Por essas razões o pedido foi julgado improcedente.
2. O recurso interposto pelo demandante merece ser conhecido, pois estão preenchidos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, sendo próprio e tempestivo. 2.1. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 73207702).
3. Em suas razões recursais (Id. 73207703) o recorrente verbera, em síntese, a inobservância, pelas autarquias recorridas, dos primados da boa-fé e da razoabilidade. 3.1. Alega, nesse sentido, que o acervo probatório existente nos autos é suficiente para a comprovação da responsabilidade administrativa do demandante em relação às aludidas infrações de trânsito. 3.2. Assevera, ademais, que o antigo proprietário do veículo foi surpreendido erroneamente com a suspensão de sua CNH decorrente de infrações de trânsito de terceiro. 3.3. Requer, portanto, a reforma da respeitável sentença recorrida para que o pedido seja julgado procedente com a subsequente determinação de transferência das pontuações relacionadas às aludidas infrações para a CNH do demandante.
4. O DETRAN/DF e DER/DF por meio da Procuradoria-Geral do Distrito Federal ofereceram contrarrazões (Id. 73207706), oportunidade em que pugnaram pelo desprovimento do recurso. 4.1. Sustentam que houve descumprimento do prazo para a indicação do condutor. 4.2. Aduzem, nesse contexto, que o procedimento administrativo anteriormente instaurado foi regularmente concluído, com indeferimento confirmado em todas as instâncias administrativas. 4.3. Alegam, finalmente, a necessidade de observância da legalidade administrativa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Na presente hipótese as questões submetidas ao exame desta Egrégia Turma Recursal consistem em examinar: a) a viabilidade de transferência, ao registro de habilitação do autor, das pontuações decorrentes das infrações de trânsito praticadas no período em que já se encontrava no domínio do veículo; e b) a exclusão de responsabilidade do antigo proprietário em razão da intempestividade da indicação do condutor na seara administrativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Convém destacar, inicialmente, que a causa de pedir está fundamentada no fato de que o autor, o Sr. Fellipe Santos Bicalho, adquiriu no ano de 2012 o veículo “Marca: Ford; Modelo: Fiesta; e Placa: JFZ6086”, de propriedade do Sr. Célio Antônio de Pádua Pereira. 6.1. No entanto, o demandante não promoveu a imediata transferência da titularidade no Departamento de Trânsito do Distrito Federal. 6.2. No interregno em que o mencionado bem móvel permaneceu registrado em nome do alienante, foram lavradas diversas autuações de trânsito, imputadas administrativamente ao antigo proprietário. 6.3. No ano de 2018, o adquirente lavrou escritura pública declaratória (Id. 73207659), reconhecendo-se como efetivo condutor e responsável pelas infrações. 6.4. Não obstante, os requerimentos administrativos formulados pelo autor visando à transferência das respectivas pontuações foram indeferidos pelas autarquias recorridas, ocasionando, em consequência, a suspensão do direito de dirigir do alienante.
7. Em que pese a referida escritura pública declaratória tenha sido lavrada em 2018, a aquisição do veículo remonta ao ano de 2012, de modo que a presente ação somente foi ajuizada em 2024, quando já decorrido lapso superior ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos (art. 1o do Decreto 20.910/32), aplicável às demandas contra a Fazenda Pública. 7.1. A inércia da parte interessada atrai o fenômeno processual da prescrição que visa resguardar a estabilidade das relações jurídicas e a própria segurança jurídica, impedindo a rediscussão de atos administrativos consolidados. 7.2. A Constituição Federal assegura a inafastabilidade da jurisdição, mas não autoriza o afastamento das regras prescricionais, que são expressão do princípio da legalidade e da proteção da confiança legítima. 7.3. Afigura-se inviável, portanto, a determinação de transferência das pontuações, notadamente em virtude da consumação da decadência administrativa para impugnação do ato e da prescrição da correspondente pretensão judicial.
8. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: Acórdão no 1682102; Acórdão n° 1705315; e Acórdão n° 1606512.
IV DISPOSITIVO E TESE
9. RECURSO INOMINADO CÍVEL CONHECIDO E DESPROVIDO. 9.1. Condenado o recorrente ao pagamento das despesas processuais e dos honorários de advogado, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa (art. 55 da Lei 9.099/95).
Tese de Julgamento: É inviável a determinação judicial de transferência de pontuação de infrações de trânsito quando a pretensão é deduzida após o decurso do prazo prescricional quinquenal (art. 1o do Decreto no 20.910/32), devendo prevalecer a segurança jurídica e o princípio da legalidade, sem possibilidade de mitigação pela via jurisdicional.
_______________________________________
Dispositivos Relevantes Citados: art. 5.o, inc. XXXV, da Constituição Federal; e art. 257, § 7o, do CTB;
Jurisprudências Relevantes Citadas: Acórdão no 1682102; Acórdão n° 1705315; e Acórdão n° 1606512.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos moldes da regra prevista no art. 46 da Lei no 9.099/95.